Tribunal: STF
Processo: Rcl 90613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Alegação de descumprimento de precedente firmado em repercussão geral (Temas RG nº 152 e nº 1.046). Ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Uso como sucedâneo recursal. Agravo desprovido.

      I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada sob alegação de descumprimento aos Temas RG nº 152 e nº 1.046 (RE nº 590.415/SC e ARE nº 1.121.633/GO), ante a ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias.

      II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível reclamação destinada a garantir a observância de precedentes firmados em repercussão geral quando ainda não esgotadas as instâncias recursais ordinárias no processo de origem.

    III. Razões de decidir

    3. A petição dos embargos de declaração atende aos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual os embargos são recebidos como agravo regimental, conforme autorizado pelos arts. 1.024, § 3º, do CPC e 317 do RISTF.

    4. O art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, estabelece que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de precedente firmado em repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 

    5. O esgotamento das instâncias ordinárias exige o percurso completo do iter recursal cabível nas instâncias de origem, de modo que a reclamação não pode ser utilizada enquanto ainda houver possibilidade de revisão da decisão reclamada por meio de recursos próprios. 

    6. No caso concreto, verificou-se que a própria parte reclamante interpôs recurso extraordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, o qual ainda não havia sido submetido ao juízo prévio de admissibilidade quando do ajuizamento da reclamação. 

    7. A pendência de julgamento de recurso no âmbito do Tribunal de origem evidencia, de forma inequívoca, a não exaustão da via recursal, o que obsta o conhecimento da reclamação por esta Suprema Corte. O conceito de esgotamento de instância não se confunde com a mera interposição de sucessivos recursos desprovidos, mas exige o percurso integral do iter processual cabível na jurisdição de origem

    8. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem pode ser utilizada como atalho processual para submeter ao Supremo Tribunal Federal controvérsia ainda pendente de solução definitiva nas instâncias competentes.

      IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.